Tribunal: TJSP
Processo: 0000255-95.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Abandono da causa por mais de trinta dias. Código de Processo Civil em vigor, artigo 485, III. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Pedido que deveria observar normas estabelecidas por esta Corte. Peticionamento incorreto por duas vezes. Não decorrido o prazo de trinta dias sem manifestação da parte interessada. Advogadas do Estado de Minas Gerais,

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Abandono da causa por mais de trinta dias. Código de Processo Civil em vigor, artigo 485, III. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Pedido que deveria observar normas estabelecidas por esta Corte. Peticionamento incorreto por duas vezes. Não decorrido o prazo de trinta dias sem manifestação da parte interessada. Advogadas do Estado de Minas Gerais, sem maior familiaridade com os nossos procedimentos, do Comunicado 394/2015, da Presidência desta Corte. Extinção do processo afastada. Recurso provido.